Tribunal: TJBA
Processo: 8000226-30.2016.8.05.0053
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000226-30.2016.8.05.0053

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CASTRO ALVES

Advogado(s)
:
UILLIAM ARAUJO SANTIAGO, LORENA ARAUJO GALVAO

APELADO: ELENILDES GOMES CARDOSO

Advogado(s)
:
MUCIO SALLES RIBEIRO NETO

RC06

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO NATALINA. VÍNCULO JURÍDICO COMPROVADO. NÃO PAGAMENTO ALEGADO. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 373 DO CPC. ÔNUS DA AUTORA DEVIDAMENTE ATENDIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO, PELO MUNICÍPIO, DO ADIMPLEMENTO DA VERBA. NULIDADE DO VÍNCULO QUE NÃO AFASTA O DEVER DE PAGAMENTO DAS VERBAS SALARIAIS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1 - Demonstrado o vínculo jurídico e afirmado o não pagamento da gratificação natalina, incide a distribuição do ônus probatório prevista no art. 373 do CPC.

2 - A autora comprovou o fato constitutivo do seu direito, ao passo que o Município não produziu prova do adimplemento da verba, descumprindo o ônus que lhe competia.

3 - A alegação de nulidade do vínculo não exime a Administração do dever de pagar as verbas salariais, sob pena de enriquecimento ilícito.

4- Mantém-se a sentença que reconheceu o direito à gratificação natalina.

5 - Recurso não provido.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º
8000226-30.2016.8.05.0053
tendo como apelante MUNICÍPIO DE CASTRO ALVES e apelado ELENILDES GOMES CARDOSO

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer e negar provimento ao recurso,
conforme voto do Relator.